Tribunal: TJES
Processo: 5000160-19.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-19.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: TALLITA GABRIELLE PRADO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – – RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, mas ainda que não efetivada a citação.

2. Nos casos de pagamento extrajudicial do débito fiscal, configura-se o reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, caso em que, ante a perda superveniente do interesse do credor, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, §10 do CPC).

3. Recurso con
hecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” interposto por MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ora exequente, em que figurou como executada TALLITA GABRIELLE PRADO DA SILVA SANTOS, ora Apelada.

Pela sentença de id. 7962610, o Juízo a quo julgou extinta a execução pela desistência, ante a quitação do débito, condenando o Apelante ao pagamento de custas. Ainda, consignou a inexistência de lide e de sucumbência por não ter se operado a citação, deixando de condenar quaisquer das partes em honorários.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de Apelação em id. 7962615, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito ao argumento de que houve perda superveniente do objeto, e não desistência, o que enseja a condenação da ora executada nas verbas sucumbenciais, inclusive honorários, face ao princípio da causalidade.

Os autos foram remetidos a este segundo grau sem contrarrazões por não ter sido angularizada a relação jurídica processual na origem.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000160-19.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: TALLITA GABRIELLE PRADO DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” interposto por MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ora exequente, em que figurou como executada TALLITA GABRIELLE PRADO DA SILVA SANTOS, ora Apelada.

Pela sentença de id. 7962610, o Juízo a quo julgou extinta a execução pela desistência, ante a quitação do débito, condenando o Apelante ao pagamento de custas. Ainda, consignou a inexistência de lide e de sucumbência por não ter se operado a citação, deixando de condenar quaisquer das partes em honorários.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de Apelação em id. 7962615, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito ao argumento de que houve perda superveniente do objeto, e não desistência, o que enseja a condenação da ora executada nas verbas sucumbenciais, inclusive honorários, face ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões por não ter sido angularizada a relação jurídica processual na origem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que deve ser reformada a sentença recorrida.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da ação, porém antes de triangularizada a relação processual.

Inicialmente, esclareço não subsistir dúvida quanto à responsabilidade da Apelada relativamente às verbas sucumbenciais (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do C. STJ perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
”. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

Esse entendimento também foi recentemente manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, mas ainda que não efetivada a citação. 2. Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”. 3. Quanto ao pagamento das custas processuais, no julgamento do Tema Repetitivo 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual. 4. Recurso provido. Sentença reformada. (Data: 04/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001313-19.2022.8.08.0008, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano).

Ademais, em casos semelhante, já decidiu este Sodalício em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 85, § 10, DO CPC/2015 – OBRA REGULARIZADA NO CURSO DA AÇÃO – AJUIIZAMENTO DA AÇÃO OCASIONADO PELA PARTE REQUERIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO DA VERBA – VALOR DA CAUSA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) Dispõe o § 10 do art. 85 do CPC/2015 que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, ou seja, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência que, por sua vez, é norteado pelo princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. 2) É fato incontroverso que perdurava a irregularidade na obra, a descortinar a viabilidade desta ação, ao ser proposta no dia 30/07/2014, tendo os atos necessários à sua regularização sido praticados no decorrer da demanda, tanto que a sua conclusão na esfera administrativa e, via reflexa, a perda do objeto da ação, ocorreu somente em 2021, de acordo com a documentação acostada pela municipalidade. 3) A verba honorária deveria ter sido fixada mediante percentual a incidir sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), e não por equidade, o que deve ser ajustado, de ofício, nesta oportunidade, em que pese a ausência de efeito prático, por resultar na mesma quantia a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 4) Apelação cível conhecida e provida. (Data: 09/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0026383-56.2014.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

Outrossim, comprovado pelo Apelante a adesão da contribuinte ao parcelamento, o qual foi quitado, resta caracterizada a confissão de dívida da Apelada, fato suficiente para embasar a sua condenação nas verbas sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença, extinguindo a execução fiscal pelo pagamento extrajudicial que denota a perda superveniente do interesse processual, invertendo a sucumbência em favor do Município, condenando a executada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor do débito atualizado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.